Tribunal: TJDFT
Processo: 0744666-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744666-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ANA CLAUDIA VAZ ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., ora requerida/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por ANA CLAUDIA VAZ ARAUJO, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID n° 172861276): “Defiro a gratuidade de justiça em favor da autora. Anote-se. ANA CLAUDIA VAZ ARAUJO ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, partes qualificadas nos autos. Alega a autora, em apertada síntese, que é beneficiária do plano de saúde mantido pela requerida, tendo se submetido a uma cirurgia bariátrica 25/02/2021, na qual resultou na perda de aproximadamente 42Kg. Aduz que a perda de peso acarretou “quadro clínico de mamas com ptose devido a combinação da perda de volume, lipodistrofia em braços, coxas, região glútea, região axilar somado a flacidez cutânea significante promovendo assaduras devido ao atrito constante nas axilas, excesso de pele abdominal associada a excesso de pele em púbis, apresenta também queixas de cunho psicólogo relacionadas ao quadro, como crises de depressão, ansiedade, dificuldade na higienização diária em áreas acometidas”. Prossegue narrando que o médico que lhe assiste indicou uma cirurgia reparadora da mama, ao fim de dar continuidade ao tratamento. Juntou laudos de cirurgião plástico, psicólogo e psiquiatra a fim de demonstrar sua atual situação de saúde e que o procedimento requerido se trata da continuidade do tratamento contra a obesidade, de cobertura obrigatória pelos planos de saúde (CID E66.8). Informa que “solicitou a autorização e o custeio integral dos procedimentos reparadores junto ao plano de saúde (solicitação no 80834426). Na oportunidade, a autorização foi parcial e os procedimentos de reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais e correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores foram negados sob os frágeis argumentos de ausência de cobertura contratual e não previsão expressa no rol de procedimentos da ANS”. Pugna, assim, em sede antecipatória, a determinação para que a requerida autorize o procedimento. No mérito, além da confirmação da medida requer a condenação da ré em R$ 5.000,00 por danos morais. É o breve relato. Decido. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, os laudos médicos juntados revelam a necessidade das cirurgias, tendo o médico informado que o procedimento é de natureza “não estética” e decorre da perda de peso após a cirurgia bariátrica. Vale frisar que, conforme já decidiu o STJ em situação semelhante à da autora, nos casos de perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica, a cirurgia plástica é uma continuidade do primeiro tratamento, não podendo ser considerada uma cirurgia meramente estética. (STJ. 3a Turma. REsp 1757938/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/02/2019). Ademais, o tema 1069 foi julgado para considerar a cirurgia plástica como decorrente do tratamento da obesidade mórbida. Dessa forma, entendo presente a probabilidade do direito autoral. Quanto ao risco de dano, este se percebe pelos relatórios médicos, que afirma que a manutenção do excesso de pele vem dificultando a saúde física e mental da autora de forma inconteste. Logo, o risco de dano é evidente. Quanto à irreversibilidade da medida, eventual malogro da autora ensejará na cobrança do procedimento por parte da requerida, inexistindo risco quanto a este ponto. Gizadas estas considerações, e desnecessárias outras tantas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da sentença, para determinar à ré, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, que autorize a realização de todas as cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados no laudo médico anexo de ID 172326880 , a ser realizado em rede credenciada, por profissional vinculado ao plano de saúde, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor das cirurgias, a ser demonstrada pela parte autora. (...)”. Irresignada, a agravante interpôs o recurso em tela, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, pleiteando a reforma da r. Decisão. Contrarrazões em ID n° 53639274. O pedido liminar foi indeferido nos termos da r. Decisão de ID n° 52885281. Contra a respectiva decisão monocrática, a parte agravante interpôs Agravo Interno, insistindo nas teses aventadas em sede de agravo de instrumento, notadamente no fato de que não estariam presentes os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência na origem. Contrarrazões em ID n° 55075861. Conforme se verifica do feito de origem, foi prolatada Sentença de mérito (ID n° 187642035). É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que o agravo de instrumento interposto contempla cognição de mérito com pretensão mais ampla do que a contida no agravo interno. Assim, em observância ao princípio da economia processual, julgo PREJUDICADO o agravo interno e aprecio apenas o agravo de instrumento. Ademais, da análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o MM. Juízo a quo prolatou a Sentença de ID n° 187642035, na qual confirmou a liminar deferida e julgou procedente o pleito autoral. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. Sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora